Tribunal: TJPA
Processo: 0821893-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821893-76.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE IGOR MODESTO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 217-A, do CP. A defesa sustenta ausência de fundamentação da custódia, face aos indícios de autoria e alega a presença de condições pessoais favoráveis. Requer, assim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, com base em fundamentação idônea e elementos concretos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, com base no art. 312, do CPP. A decisão demonstra gravidade concreta da conduta, potencial risco à instrução criminal e tentativa de obstrução da justiça, revelada por orientação da vítima a atribuir o fato ao próprio genitor e pela evasão do paciente do distrito da culpa.

4. A fuga do paciente, devidamente registrada nos autos, reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. A decisão que manteve a prisão apresenta motivação suficiente, com base em fatos específicos, não havendo ilegalidade que justifique a concessão da ordem.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
7. Inviável a substituição da medida por outras previstas no art. 319 do CPP, ante a persistência dos pressupostos da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 692.558/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 22/02/2022; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSÉ IGOR MODESTO NASCIMENTO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento do delito de estupro, previsto no art. 217-A, do CP, nos autos de origem de nº 0813549- 88.2025.8.14.0006.

Sustenta a ausência de justa causa para a manutenção da prisão, face a inexistência de fundamentação da decisão que negou pedido de revogação da cautelar preventiva, aduzindo que não estão presentes os requisitos dispostos no artigo 312, do CPP, principalmente no que diz respeito aos indícios de autoria.

Requer a cassação do decreto preventivo, com a imposição de medidas cautelares alternativas, face os predicados pessoais do paciente (ID n° 30719899).

Juntou documentos (ID n° 30719900).

Indeferido o pedido liminar (ID n° 30777078), o impetrado presta informações (ID n° 31006011) e a Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID n° 31428000).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia extrai-se o seguinte (ID n° 30719900)

No caso em apreço, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou expedição de contramandado em favor do réu. Isso porque, conforme se extrai dos elementos constantes nos autos, o acusado não apenas manteve conjunção carnal com pessoa menor de idade — conduta tipificada como crime hediondo —, mas, de forma ainda mais reprovável, orientou a vítima a imputar falsamente tal conduta a seu próprio genitor, com o deliberado intuito de se eximir da responsabilidade penal pelos atos por ele perpetrados.

Tais circunstâncias evidenciam não apenas a gravidade concreta do crime praticado, mas também a periculosidade do agente e sua inegável propensão à obstrução da instrução criminal, o que por si só justifica, de maneira incontestável, a manutenção da custódia cautelar.

Ressalte-se, ademais, que o réu se evadiu de seu domicílio ainda na fase inquisitorial, deixando carta à própria irmã em que confessa a necessidade de se ausentar por tempo indeterminado, precisamente para evitar o alcance da persecução penal. Desde então, não mais foi localizado, tampouco compareceu aos autos para ser regularmente citado ou oferecer resposta à presente ação penal, demonstrando, com isso, claro propósito de furtar-se à aplicação da lei penal.

Diante disso, mostra-se absolutamente incabível a revogação da prisão preventiva, diga-se, ainda não cumprida, posto que tal medida se revela não apenas adequada e necessária, mas sobretudo indispensável à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, não merece acolhimento o pedido defensivo de revogação da custódia, sendo de rigor a manutenção do mandado de prisão preventiva, a qual deverá ser cumprida, como forma de resguardar a efetividade da presente ação penal e a integridade da persecução criminal.

Isso posto, diante da argumentação acima expendida, a partir da reanálise da situação do acusado, entendo que os motivos determinantes para a prisão cautelar ainda persistem, pelo que MANTENHO A DETERMINAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOSÉ IGOR MODESTO NASCIMENTO, eis que preenchidos os requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Data venia
, da mera leitura da decisão, constata-se que não há que se falar em ausência de justa causa, eis que a decisão está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, fazendo constar, inclusive, que o paciente se evadiu do distrito da culpa, encontrando-se foragido, fator que justifica a segregação cautelar preventiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA . RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA . 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional . Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido: HC 603.290/SP,
Rel . Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." ( AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Portanto, estão presentes os requisitos autorizadores da custódia, e o Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê que,
verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Por outras, as condições pessoais do paciente tornam-se irrelevantes no presente face a presença dos requisitos da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº08/TJPA, que assegura que “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do CPP, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do referido diploma legal.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

Belém, 04/12/2025